Tribunal: TJES
Processo: 5002422-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002422-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BRINGER BIANCHI
RECORRIDO: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls. 2565156).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS BRINGER BIANCHI,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve comprovação do dano;
b)
que não há nexo causal para responsabilidade civil;
c)
que sabe que a situação foi reprovável, usando palavras impensadas pelo estado de ânimo momentâneo;
d)
que o que houve foi apenas uma troca de mensagens acalorada ante o cenário político da época dos fatos;
e)
que inexistem danos reais;
e)
que não há nos autos documentos robustos que comprovem a prática de ilícito civil que tenha ocasionado o dano;
f)
que no procedimento criminal sequer restou comprovado externalidade de efeitos da conduta imputada;
g)
que o recurso seja conhecido e provido, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
;
h)
que, não havendo a reforma da sentença, o
quantum
indenizatório seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização a título de danos morais, em razão da suposta injúria proferida pelo recorrente contra si.

Pois bem, na situação em análise, quanto ao dano moral, este decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, sigo a linha do Juízo
a quo
, entendendo que restou comprovado nos presentes autos, o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado ao recorrente, conforme devidamente expôs o juízo de primeiro grau.

Como já apresentado, o recorrente confessou que realizou comentários via aplicativo de mensagens, ofendendo de forma grave a recorrida.

Nos presentes autos, constato o prejuízo extrapatrimonial cometido contra a recorrida, posto que este ultrapassou a esfera do mero dissabor, lhe trazendo vergonha e sentimento de humilhação, como narrado pelo mesmo em sua peça inicial.

Além disso, imperioso destacar que o autor desincumbiu-se do seu ônus de provar, em obediência ao que determina o Art. 373, inciso I, do CPC.

Contudo, no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA SOFRIDA PELA RECORRIDA. RECEBIMENTO DE MENSAGENS COM AGRESSÕES VERBAIS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.